Tribunal: TJSP
Processo: 1500818-30.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder do aparelho de som subtraído do interior do veículo da vítima – Apreensão da chave falsa – Confissão judicial do apelante e consistentes depoimentos das testemunhas – Crime consumado, pois o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima – Precedentes

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder do aparelho de som subtraído do interior do veículo da vítima – Apreensão da chave falsa – Confissão judicial do apelante e consistentes depoimentos das testemunhas – Crime consumado, pois o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima – Precedentes – Qualificadora bem demonstrada pela prova oral, prescindindo de exame pericial – Crime que não deixou vestígios – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Acusado portador de péssimos antecedentes criminais – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada em metade acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes – Redução em 1/6 por conta da circunstância atenuante da confissão espontânea – Regime prisional fechado que se mostrou necessário, diante da recalcitrância e dos péssimos antecedentes criminais – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500818-30.2017.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EDCARLOS
DA ANUNCIAÇÃO PITANGA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-30.2017.8.26.0567 -Voto no 13966
2
Voto no 13966
Apelação no 1500818-30.2017.8.26.0567
Comarca de Sorocaba
Apelante: Edcarlos da Anunciação Pitanga
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Jayme Walmer de Freitas
Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo emprego de chave
falsa Provas suficientes à condenação Prisão em flagrante em
poder do aparelho de som subtraído do interior do veículo da
vítima Apreensão da chave falsa Confissão judicial do apelante
e consistentes depoimentos das testemunhas Crime consumado,
pois o bem foi retirado da esfera de disponibilidade da vítima
Precedentes Qualificadora bem demonstrada pela prova oral,
prescindindo de exame pericial Crime que não deixou vestígios
Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Acusado
portador de péssimos antecedentes criminais
Condenação
mantida Pena-base acertadamente fixada em metade acima do
mínimo legal, por força dos maus antecedentes Redução em 1/6
por conta da circunstância atenuante da confissão espontânea
Regime prisional fechado que se mostrou necessário, diante da
recalcitrância e dos péssimos antecedentes criminais Recurso de
apelação desprovido.
Vistos.
EDCARLOS DA ANUNCIAÇÃO PITANGA foi
condenado a cumprir a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime prisional
inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas ou mesmo por atipicidade da conduta, invocando ainda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-30.2017.8.26.0567 -Voto no 13966
3
princípio da insignificância. Alternativamente pleiteia o afastamento da
qualificadora, o reconhecimento da modalidade tentada do delito, a redução da pena-
base e a modificação do regime prisional.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 03 de julho de 2017, por
volta das 09,30 horas, na Alameda das Angélicas, altura do número 209, Jardim
Simus, cidade de Sorocaba, EDCARLOS DA ANUNCIAÇÃO PITANGA subtraiu
para si, mediante emprego de chave falsa, o som automotivo pertencente à vítima
Diego Braz da Silva, avaliado em R$ 150,00.
Segundo o apurado, o acusado utilizou-se de uma chave
falsa para abrir a porta do veículo VW/Gol, placas CCT 4696, pertencente a Diego
Braz da Silva, e que estava estacionado na via pública em frente a uma oficina,
subtraindo do seu interior o som automotivo, contudo, a conduta foi percebida pela
testemunha Valdenir Cussolim, que passou a gritar para chamar a atenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-30.2017.8.26.0567 -Voto no 13966
4
proprietário da oficina, João Rafael de Carvalho e Souza, que então saiu ao encalço
do acusado e conseguiu detê-lo ainda em poder do bem subtraído, de uma chave
mixa e de uma chave de fenda.
Por isso o réu foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial, mas preferiu
permanecer em silêncio.
Interrogado em Juízo, ele admitiu a prática do furto
mediante o emprego de uma chave mixa.
Ouvida em Juízo, a vítima disse que foi comunicada por
João Rafael a respeito do furto do som automotivo, e que o bem foi localizado em
poder do réu, que utilizou uma chave falsa para abrir a porta do seu veículo, sem
danificá-lo.
No mesmo sentido o depoimento da testemunha
Valdenir Cussolim, dando conta de que da sacada do seu apartamento visualizou a
ação criminosa por parte do réu, bem como da testemunha João Rafael, afirmando
que ouviu a referida testemunha alertar a respeito do furto em andamento, de sorte
que conseguiu perseguir e deter o acusado ainda em poder do aparelho subtraído e
de chaves falsas.
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é consistente
e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto
qualificado,
que fora admitido pelo próprio acusado.
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-30.2017.8.26.0567 -Voto no 13966
5
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra o detentor do bem.
E não consta dos autos que a vítima ou as testemunhas
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, a quem sequer
conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato concreto que pudesse colocar em
dúvida a credibilidade destes depoimentos.
Ademais, o passado do apelante não o recomenda,
tratando-se de agente portador de péssimos antecedentes criminais.
Outrossim, a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o,
inciso III, do Código Penal é inquestionável, pois a chave foi apreendida em poder
do acusado e ele próprio admitiu ter utilizado o tal instrumento para abrir o
automóvel e retirar o aparelho de som.
E uma vez que o veículo foi aberto sem arrombamento e
o aparelho foi deslocado do painel sem causar dano ao veículo, a infração penal não
deixou vestígios, sendo mesmo dispensável a realização do exame pericial para o
reconhecimento da mencionada qualificadora.
Consigno ainda que o delito se consumou, eis que o
apelante obteve a posse do bem subtraído e o retirou da esfera de disponibilidade de
seu proprietário, tanto que, conforme o depoimento da testemunha João Rafael, a
prisão do acusado ocorreu a certa distância do local onde o automóvel estava
estacionado.
Em outras palavras, o “iter criminis” se esgota quando
cessada a clandestinidade e invertida a posse sobre o bem, ainda que seja possível à
vítima retomá-lo, não se exigindo a posse prolongada, mansa e pacífica por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-30.2017.8.26.0567 -Voto no 13966
6
agente, conforme jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:
“O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do
tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual
se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o
agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima
retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.”
Por fim, observo que não seria a hipótese de reconhecer
a insignificância da empreitada criminosa, na medida em que somente se justificaria
a incidência deste preceito como causa supralegal de atipicidade, de maneira
excepcional, à falta de previsão legal.
Por isso, a utilização desse mecanismo merece reflexão e
cautela, sob pena de se atentar contra o próprio princípio da legalidade, porquanto
apenas o legislador pode prever quais as condutas que merecem a tutela penal.
Some-se a isto a condição de portador de péssimos
antecedentes criminais do acusado, não merecendo, pois, interpretações benéficas da
lei a seu favor.
A pena-base foi acertadamente fixada em metade acima
do mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo unitário,
em razão dos maus antecedentes comprovados por ao menos oito condenações
penais definitivas. Mesmo as condenações alcançadas pelo período depurador são
válidas, a meu sentir, para configurar os maus antecedentes, pois se trata de um dos
fundamentos a distingui-los da circunstância agravante da reincidência.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi reduzida em
1/6 por conta da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500818-30.2017.8.26.0567 -Voto no 13966
7
resultando em 02 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo
unitário, de forma definitiva.
Finalmente, o regime prisional fechado é compatível
com os seus péssimos antecedentes criminais, todos pela prática de crimes contra o
patrimônio, a revelar que condenações anteriores não bastaram a que se emendasse
e que há necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator